Tribunal: TJMT
Processo: 1005456-51.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005456-51.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (RECORRENTE), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1005456-51.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1005456-51.2025.8.11.0002

Recorrente:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Recorrida:
Elza da Silva Oliveira Caixeta

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PÓS-TRANSPLANTE. CANCELAMENTO DE CONSULTA POR FALTA DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando-a ao custeio do tratamento da autora, bem como ao pagamento de indenização a título de indenização pelos danos sofridos em razão do cancelamento de consulta médica especializada previamente agendada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação de serviço por parte da operadora ao deixar de efetuar o pagamento devido à instituição de saúde, impedindo o atendimento da beneficiária, e, em caso positivo, se a indenização por danos morais arbitrada deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a operadora responsável objetivamente pelos prejuízos decorrentes de falhas na prestação de serviço.

4.

Restou demonstrado que a recorrida é portadora de “mieloma múltiplo” e realizava tratamento contínuo com equipe médica especializada, cabendo à operadora assegurar a continuidade assistencial.

5.

A consulta foi cancelada por ausência de pagamento, mesmo após o hospital ter comunicado à operadora, com antecedência razoável, sobre o reajuste no valor do procedimento.

6.

A operadora não comprovou ter adotado providências tempestivas para garantir o atendimento, configurando falha na prestação de serviço e violação ao dever de boa-fé contratual.

7.

O valor fixado em R$ 6.000,00 a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, não se justificando sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa de atendimento médico por ausência de pagamento, quando previamente informado à operadora, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

2.

A operadora de plano de saúde tem o dever de assegurar a continuidade do tratamento médico de beneficiário portador de doença grave, sob pena de violação ao direito à saúde.

3.

O valor da indenização por danos morais deve refletir a gravidade da conduta, o sofrimento causado ao consumidor e a função preventiva da sanção civil.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22; CPC, art. 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.º 1089594-85.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 11.07.2025, DJE 11.07.2025; TJMT, Recurso Inominado n.º 1026539-97.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 22.04.2024, DJE 26.04.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1005456-51.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1005456-51.2025.8.11.0002

Recorrente:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Recorrida:
Elza da Silva Oliveira Caixeta

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
1° Juizado Especial de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 297710872)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral e determinou que a recorrente prosseguisse com o custeio do tratamento da autora.

Recurso Cível Inominado
(Id. 297710873): defende a reforma integral da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 297710876):

requer a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

STADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1005456-51.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1005456-51.2025.8.11.0002

Recorrente:
Unimed Cuiabá Cooperativo Trabalho Médico

Recorrida:
Elza da Silva Oliveira Caixeta

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 60 parágrafo primeiro do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa inicial a autora informa que
é beneficiária de plano de saúde administrado pela recorrente e portadora de mieloma múltiplo (CID C90), tendo realizado transplante de células-tronco de medula óssea em 2018, no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo/SP.

Aduz que, desde o procedimento, realiza acompanhamento periódico com a equipe médica responsável pelo transplante, tendo a recorrente sempre custeado as despesas de deslocamento, hospedagem e consultas. Contudo, ao dirigir-se a São Paulo para consulta agendada para o dia 11/02/2025, foi surpreendida com a informação de que o atendimento não seria realizado por falta de pagamento pela operadora.

Diante do

descumprimento contratual

e da violação ao

direito à saúde
,
restou à autora buscar a via judicial para a reparação dos danos sofridos
.

Da análise dos autos, constata-se que os fatos alegados pela autora restaram incontroversos, conforme demonstrado nos documentos

juntados sob o Id. 297710384, Id. 297710385, Id. 297710387 e Id. 297710388.

Embora a empresa sustente que o Hospital Beneficência Portuguesa seria o responsável pela não realização da consulta médica, uma vez que não teria informado tempestivamente o reajuste do valor do procedimento dentro do prazo estabelecido para fechamento do pagamento, tal alegação não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos. O e-mail trocado entre a autora e o hospital (Id. 184341561) demonstra que a instituição informou à Unimed sobre o reajuste do valor da consulta em 16/01/2025, quase um mês antes da data agendada para o atendimento.

Ademais, observa-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar que respondeu ao e-mail referente ao aviso de alteração de preço em tempo hábil, sendo que o próprio documento juntado por ela sob o Id. 297710866 demonstra que a resposta somente foi enviada em 12/03/2025, ou seja, em data posterior à realização da consulta previamente agendada. Dessa forma, não se desincumbiu do ônus de afastar sua responsabilidade, tampouco comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. Vejamos:

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL.
NEGATIVA DE REEMBOLSO DE VALOR DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Falha na prestação de serviço. Nas relações de consumo, os prestadores têm o dever de executar os serviços oferecidos com qualidade e eficiência
(art. 22 do CDC). (...). Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita. No caso dos autos, há falha na prestação de serviço do Plano de Saúde, visto que houve cancelamento antecipado do contrato. É incontroverso que a parte reclamante solicitou o cancelamento do plano em 30/08/2024, mas, pelo fato da mensalidade já ter sido descontada de seu salário, o contrato ficaria vigente até 30/09/2024. A falha na prestação de serviço está evidenciada por meio do e-mail apresentado no ID 284999947/PJe2, não impugnado pela parte reclamada, em que há o expresso reconhecimento do equívoco cometido. O juiz de primeiro grau assim manifestou: "Afirma-se isso porque, a Reclamada confirma que, de fato, errou no cancelamento do plano de saúde antes término do contrato (ID 179468427) contratado pelo Reclamante, que tem como um dos beneficiários o seu filho, menor impúbere (ID 179468426)." 2. Dano moral. A negativa de reembolso de valor devido em razão da ausência de cobertura pelo plano de saúde, configura dano moral (...) (N.U 1089594-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

À vista do exposto, a sentença recorrida não comporta reparo, eis que, o valor arbitrado
a títulos de danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Saliento que, em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025